Tribunal: TJDFT
Processo: 0713220-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS DE BUSCA PATRIMONIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E OPERADORAS DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu pedido formulado pela credora para expedição de ofícios a diversas instituições financeiras e operadoras de pagamento eletrônico, com o objetivo de localizar e penhorar créditos em nome da empresa executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a expedição de ofícios a instituições financeiras e operadoras de pagamento eletrônico, sem a apresentação de indícios concretos de vínculo com a executada, para fins de localização de ativos e efetivação da penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação processual civil autoriza a adoção de medidas voltadas à efetividade da execução, inclusive a penhora de créditos decorrentes de transações eletrônicas, conforme os arts. 6o, 139, II, 789 e 835, XIII, do CPC.
4. Todavia, tais medidas não são automáticas, exigindo demonstração de elementos mínimos de plausibilidade e utilidade, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência.
5. No caso, verifica-se que diligências anteriores — SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD — foram infrutíferas, e a própria parte agravante reconhece a inexistência de informações concretas que vinculem a executada às instituições que pretende oficiar.
6. A empresa executada foi citada por edital e se encontra com situação cadastral inapta perante a Receita Federal, indicando ausência de atividade econômica e inviabilidade de localização patrimonial.
7. A medida postulada não é dirigida a instituições com vínculo plausível com a executada, mas sim a um conjunto amplo e genérico de agentes do mercado financeiro, configurando diligência de caráter investigativo indiscriminado, sem suporte fático suficiente.
8. A responsabilidade inicial pela indicação de bens penhoráveis recai sobre o exequente, nos termos do art. 798 do CPC, não sendo admissível impor ao Judiciário diligências genéricas e desproporcionais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.